Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-54.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018511-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), 5 X NEGOCIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 18.102.804/0001-67 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJETIADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA
. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. MULTA

PACTUADA
.

COBRANÇA INDEVIDA.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
APLICABILIDADE DO
CDC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação C
ível interposta contra sentença que julgou procedente
Ação

Declaratória de I
ne
xistência de D
ébito, reconhecendo a inexigibilidade
da
multa
pactu
a
da
de R$16.416,00, decorrente de cancelamento de contrato
de telefonia móvel empresarial
no prazo legal de arrependimento, com condenação da ré ao pagamento das custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se
a sentença é nula em virtude da
inversão do ônus
probatório
sem oportunidade para produção
de provas
,

se

o CDC é aplicável aos autos e
se é devida a multa contratual
na hipótese de
cancelamento
da avença
dentro do prazo de arrependimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é válida,
pois a apelante
requereu
expressamente o julgamento antecipado da lide, prescindindo da produção de outras provas
. Logo,
não
houve
cerceamento de defesa.

Incide
o
CDC
na
relação contratual,
conforme a
Teoria Finalista Mitigada adotada pelo STJ,
devido à
vulnerabilidade técnica da autora, ainda que
se trate de
pessoa jurídica.

O contrato foi efetivamente implementado em 21
-9-
2021, e o cancelamento
foi solicitado em 24-
9
-
2021, dentro do
s
sete dias
estabelecidos
no art. 49 do CDC
, o que torna ilícita
a cobrança de multa rescisória.

A apelante não
se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do
art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoa jurídica e prestadora de serviço de telefonia, quando configurada vulnerabilidade técnica ou informacional.

É
ilícita
a cobrança de multa contratual por rescisão quando o cancelamento do serviço ocorre no prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, contado a partir do início da efetiva prestação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada
procedente para declarar a inexigibilidade da multa contratual
de R$16.416,00 e condenar a ré ao pagamento das custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios
,
fixados e
m 10% sobre o valor da causa.

A apelante argui a nulidade da sentença, uma vez que a inversão do ônus da prova aconteceu somente no momento da
sua
prolação,
em afronta
ao art. 373, §1º, do CPC
e ao
princípio da ampla defesa.

Diante disso,
sustenta que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção de provas.

Alega
, ainda,
a inaplicabilidade do C
DC ao caso concreto,
por ausência de relação de consumo.

Afirma também
a regularidade da cobrança
da multa, pois o cancelamento ocorreu fora do prazo legal de arrependimento.

Nas c
ontrarrazões (Id 271863388),
a apelada
requer o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante
argui que a sentença é nula porque a inversão do ônus probatório foi determinada
apenas na fase decisória, sem
lhe oportunizar a produção de provas.

O Juízo de origem
assim decidiu:

“
Por oportuno, uma vez invertido o ônus da prova em decorrência da aplicação do CDC, caberia à parte requerida a comprovação de todo e qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, todavia, não o fez
”.

Portanto
,

a
plicou
-se
a regra do
art. 373, II, do CPC
.

Ademais,
na petição de Id 271863381
a própria apelante
manifestou-se pelo julgamento
antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas.
Logo, não houve
cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada
propôs a Ação sob o argumento de que
aderiu ao plano empresarial
da apelante
mediante portabilidade de linhas móveis do sócio administrador para a pessoa jurídica,
e
logo após a ativação foram verificadas falhas técnicas significativas na prestação do serviço de telefonia e internet móvel,
as quais
comprometeram suas atividades empresariais.

Aduz que
a ativação
só
ocorreu
efetivamente
e
m
21-9-2021
e que o cancelamento
foi requerido
em
24-9-2021
, dentro do prazo legal de arrependimento previsto no art. 49 do C
DC.

Informa que recebeu cobrança de R$16.416,00
de multa rescisória e, diante disso,
ingressou com
a presente lide
requerendo a declaração da

sua
inexistência e
que a ré se abstivesse de incluir o
seu nome em cadastros de inadimplentes.

A demanda foi julgada procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a
inexigibilidade
da dívida.

A apelante
suscita
a inaplicabilidade do C
DC
aos autos, uma vez que a empresa apelada se utiliza dos serviços de telefonia como insumo, e não como destinatária final.

Conforme artigo 2º do CDC, “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade
”
. (
AgInt
no
REsp
1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
8
-5-
2018,
DJe
de 18
-5-
2018).

A propósito
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ. A cláusula de fidelização exige anuência expressa do consumidor e não pode ser prorrogada automaticamente com a renovação do contrato. A cobrança de multa rescisória após o período original de fidelização, sem nova
pactuação
expressa, é indevida
”
.
(
TJMT,
N.U 1031980-02.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
26
-2-
2025, DJE 26
-2-
2025)
.

Portanto, não há como afastar a incidência da legislação consumerista.

A apelante sustenta a legitimidade da cob
rança da multa contratual, sob a justificativa
de que o plano
foi cancelado depois de
mais de sete dias
da
assinatura d
a avença
.

Todavia, con
soante
o contrato enviado por e-mail
à
apelad
a
, a aceitação das oito linhas móveis somente se deu em 20-9-2021
(Id 271862884).

Embora a ré afirme que
a avença
foi
celebrada
em 6-9-2021,
só foi efetivamente implementada
em 21-9-2021.

Além disso,
ela
própria juntou
ao processo
documento que
atesta
que o uso das linhas teve início
somente
após o dia 20-9-2021

(Id
271863367
)
:

O cancelamento foi
requerido
em 24
-
9
-
2021, ou seja, dentro do
s
sete dias previsto
s
no art. 49 do CDC,
contado
s
a partir do
efetivo
início da prestação do serviço.

Ademais, não se pode exigir que o consumidor exerça o direito de arrependimento antes
disso
.

Por conseguinte
, a autora demonstrou o seu direito, enquanto a apelante
não
se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do
artigo 373,
II, do CPC
.

Nesse sentido:

“
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegações iniciais de que, em razão de informações prestadas de forma equivocada pela operadora ré, a autora acabou por adquirir dois celulares, sendo impedida de exercer seu direito de arrependimento em relação a um deles. Sentença de
improcedência.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Mitigação da teoria finalista. Contratação realizada fora do estabelecimento da operadora. Exercício pela autora do direito de arrependimento assegurado pelo
art
.
49 do CDC. Comunicação de cobrança de multa de fidelização. Multa indevida.
Dano moral não caracterizado na
hipótese
. Ausência de prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido
”
. (TJ
SP - Apelação Cível
n.
1156486-84
.2023.8.26.0100,
relator
Milton Carvalho,
j.
29
-5-
2024, 36ª Câmara de Direito Privado,
DJ
29
-5-
2024
, grifos nossos
).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa por descumprimento contratual
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025